Tribunal: TJBA
Processo: 0074551-50.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074551-50.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA GARCIA

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

APELADO: HUMBERTO ANDRADE GARCIA

Advogado(s)
:
LISE SANTOS AGUIAR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL PREEXISTENTE AO CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida em ação de partilha de bens, que reconhece
u
a união estável existente antes da união, a partir de 2007, e determinou a partilha
i
gualitária do patrimônio comum, consistente no imóvel descrito na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
q
uestão em discussão consiste em analisar a existência de patrimônio anterior pertencente a um único cônjuge e sua eventual utilização na compra do imóvel comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção do esforço comum no Direito de Família, refere-se à ideia de que os bens adquiridos na constância da união, devem ser considerados frutos do empenho de ambos os conviventes da relação. Note que se trata de uma presunção. A prova em sentido contrário, portanto, é admitida.

4.
Existência de declaração feita na certidão de casamento de endereço distintos, confirmando que a autora não sub-rogou o apartamento prévio, de sua exclusiva propriedade, na compra do imóvel comum.

5. Afastada a sub-rogação, não há como evidenciar a discrepância da contribuição de cada cônjuge.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0074551-50.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA SOUZA GARCIA e como apelada HUMBERTO ANDRADE GARCIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA